Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-52.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2025
Número: 0600597-52.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral, Candidato
Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600597-
52.2024.6.16.0121, que julgou parcialmente procedente a inicial, para condenar o representado
Marcos Roberto Martim ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente ao valor
utilizado indevidamente, mediante recolhimento ao Tesouro Nacional. (Representação por Gastos
Ilícitos de Recursos em Campanha Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com
fundamento no artigo 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil; nos artigos 72
e 77, da Lei Complementar nº 75/1993, e no artigo 30-A, da Lei nº 9.504/1997, com base no Processo
de Prestação de Contas Eleitorais em epígrafe, nos termos do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, em face de Marcos Roberto Martim. Alega-se que, o processo de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600463-25.2024.6.16.0121, foi instaurado para fins de julgamento das contas relativas
à campanha do Representado Marcos Roberto Martim ao cargo de vereador, no município de
Mercedes/PR. No referido procedimento, após análise técnica das contas, foi apresentado parecer
técnico conclusivo, no qual foram consignadas algumas irregularidades nas contas do
Representado, razão pela qual foi recomendada a aprovação com ressalvas das contas, sem
prejuízo da posterior apuração de condutas ilícitas. Nessa perspectiva, a principal irregularidade
constatada pela análise técnica foi a identificação de indício sobre suposta irregularidade de uso
da verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Tal constatação recomenda a
apuração de eventuais ilícitos eleitorais, que podem ensejar a propositura, entre outras ações, da
representação com fundamento no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, como é o caso dos autos. Por
tais razões, tendo sido identificada irregularidade que traduz gasto ilícito de recursos durante a
campanha eleitoral, pretende este Órgão Ministerial Eleitoral, com a presente ação, que possui
fundamento no art.30-A, da Lei nº 9.504/1997, a cassação do diploma entregue, pelo e. Juízo
Eleitoral, ao Representado Marcos Roberto Martim.) RE21
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS ROBERTO MARTIM (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749352
04/10/2025
14:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44749352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.512

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600597-52.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO MARTIM
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
GASTOS
ILÍCITOS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
DECISÃO EXTRA PETITA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente Representação por
Gastos Ilícitos de Recursos em Campanha Eleitoral,
condenando o representado a recolher ao Tesouro
Nacional o valor utilizado indevidamente do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A Representação foi ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, que alegou irregularidade no uso
de recursos do FEFC para pagamento de serviços
advocatícios sem comprovação da efetiva prestação
dos serviços.
3. O recorrente alega nulidade da sentença por
julgamento ultra petita e, no mérito, defende a
improcedência da ação, reiterando a regularidade da
contratação e a efetiva prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44749352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
correu a preclusão consumativa recursal, em razão
da apresentação de petição de contestação após a
prolação da sentença; e (ii) saber se a sentença é
nula por julgamento ultra petita, em razão da
condenação não postulada na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A mera juntada de petição equivocadamente
identificada
como
contestação,
sem
natureza
recursal, não caracteriza exercício da faculdade
processual de recorrer, afastando-se a alegação de
preclusão consumativa.
6. A obrigação de recolhimento de valores não é
efeito automático e intrínseco ao reconhecimento da
prática da conduta vedada pelo art. 30-A da Lei nº
9.504/97.
7. A condenação ao recolhimento de recursos
públicos, não deduzida pelo autor, configura
julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e
492 do CPC, implicando nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para, de ofício,
declarar nula a condenação do recorrente ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao
Tesouro
Nacional
e
julgar
improcedente
a
representação.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que
condena o representado à restituição de valores ao
Tesouro Nacional quando tal pedido não consta da
petição inicial, configurando julgamento extra
petita. 2. A condenação à devolução de recursos
utilizados de forma irregular é possível no âmbito
do processo de prestação de contas e não na
representação pelo 30-A.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
30-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 19, § 9º;
CPC, arts. 141 e 492; CF, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
2.141.420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, j. 6/8/2024, DJe de 8/8/2024;
TRE/SP, REl nº 46253, Des. Marcus Elidius
Michelli de Almeida, DJE de 16/12/2019; TRE/PR,
RE na Rp nº060027705, Acórdão, Rel. Des. Luiz

Num. 44749352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
10/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS ROBERTO MARTIM contra sentença proferida
pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral - Marechal Cândido Rondon, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial formulado nos autos de Representação por Gastos Ilícitos de Recursos em Campanha Eleitoral.
Na origem, a ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra MARCOS ROBERTO
MARTIM, candidato eleito ao cargo de vereador no município de Mercedes/PR nas Eleições de 2024 (id.
44624106). O argumento central foi a irregularidade no uso de R$ 2.000,00 do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de serviços advocatícios ao escritório "Fulgêncio
Jansen Sociedade Individual de Advocacia". O Ministério Público alegou haver fortes indícios de que os
serviços não foram efetivamente prestados, configurando gasto ilícito de recursos, o que justificaria a
cassação do diploma do representado e anotação reflexa de inelegibilidade.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido (id. 44624134), fundamentando que, embora a
irregularidade no uso de recurso público tenha sido constatada pela ausência de comprovação da efetiva
prestação dos serviços, a conduta não possuía gravidade suficiente para desequilibrar o pleito e justificar a
cassação do diploma. Contudo, com base no art. 19, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o
representado a recolher R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, correspondente ao valor utilizado indevidamente.
Contra tal decisão insurge-se o recorrente (id. 44624141), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença
por julgamento ultra petita. Sustenta que a condenação se baseou em dispositivo normativo (art. 19, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019) não invocado na petição inicial, que se fundamentava exclusivamente no
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. No mérito, defende a improcedência da ação, reiterando que a contratação
foi regular, os serviços de assessoria e consultoria foram efetivamente prestados, o valor é compatível com o
mercado e os gastos com advocacia não se submetem a limites. Argumenta ainda que não há provas robustas
da irregularidade e que a conduta não possui gravidade para justificar qualquer sanção, devendo prevalecer a

Num. 44749352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
soberania popular. Ao final, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, anular parte da sentença
e, no mérito, julgar a representação totalmente improcedente.
O recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, apresentou contrarrazões (id. 44624146) defendendo a
manutenção da sentença, argumentando que o juiz pode aplicar o direito aos fatos narrados sem que isso
configure decisão ultra petita e, no mérito, sustentou que a condenação ao recolhimento do valor é legítima,
pois o recorrente não comprovou a efetiva prestação dos serviços pagos com recursos do FEFC, o que
configura afronta aos princípios da legalidade e transparência. Ao final, requereu o conhecimento e não
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer (id. 44679810), manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.
Antes de apresentada a peça recursal propriamente dita, o representado apresentou petição de contestação
(id. 44624139). Posteriormente, dentro do prazo legal, foi juntada a peça recursal adequada (id. 44624141).
Em razão dessa sequência, foi determinada a intimação do recorrente e da Procuradoria Regional Eleitoral
para que se manifestassem sobre a possível ocorrência de preclusão consumativa (id. 44688834).
O recorrente apresentou manifestação (id. 44696239), sustentando que o protocolo inicial tratou-se de mero
erro material, consistente no upload equivocado de contestação, e que não houve efetiva interposição
recursal naquela oportunidade. Alegou, ainda, que o recurso válido somente se consumou com a juntada das
razões, tempestivas e regulares, afastando-se, portanto, a hipótese de preclusão consumativa. Fundamentou
sua posição nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, além de
ressaltar a ausência de má-fé e a correção do equívoco dentro do prazo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação específica (id. 44709868), entendendo não
configurada a preclusão consumativa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I-) Preclusão e Tempestividade
Preliminarmente, cumpre analisar a ocorrência de preclusão consumativa em razão do protocolo de petição
anterior à interposição do recurso eleitoral.
Nos autos, verifica-se que, antes da apresentação da peça recursal propriamente dita (id. 44624141), o
representado protocolou petição de contestação (id. 44624139). A questão é se tal ato seria apto a
caracterizar exercício da faculdade recursal e, portanto, a atrair o efeito da preclusão consumativa.

Num. 44749352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
Conforme se depreende dos autos, o documento juntado inicialmente não ostenta natureza recursal: não
contém pedido de reforma da sentença nem estrutura de impugnação própria de recurso. Ao que se consta,
tratou-se da juntada de uma peça de contestação.
A preclusão consumativa exige o efetivo exercício da faculdade processual de recorrer. Assim, não há que
se falar em consumação do direito recursal quando o ato anteriormente praticado não ostenta a forma nem o
conteúdo mínimos necessários para ser qualificado como recurso.
Por esta razão, uma peça inexistente sob a ótica recursal não tem aptidão para produzir efeitos jurídicos e,
por conseguinte, não impede o conhecimento do recurso regularmente interposto.
Nessa linha, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral também aponta no sentido da inexistência de
preclusão.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO RETIDO. RECURSO INEXISTENTE.
PRINCÍPIO
DA
TAXATIVIDADE
RECURSAL.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias passaram a ser
impugnadas, nas hipóteses listadas nos incisos do art.
1.015 do CPC, pelo agravo na modalidade instrumental e, nas remanescentes, por meio de
preliminar de apelação.
1.1. Desse modo, interposto agravo retido contra decisão interlocutória, o recurso deve ser
considerado inexistente, em observância ao princípio da Taxatividade Recursal.
1.2. A interposição de recurso inexistente não possui aptidão para gerar efeito jurídico,
uma vez que, pela própria definição, ele não existe no ordenamento processual.
2. Logo, a interposição de recurso inexistente não obsta a interposição de agravo de
instrumento contra a mesma decisão interlocutória, não havendo preclusão consumativa.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp n. 2.141.420/MT, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
8/8/2024)

Diante desse quadro, não se vislumbra a ocorrência de preclusão consumativa, impondo-se reconhecer a
regularidade da interposição do recurso (id. 44624141).
No tocante à tempestividade, não há informações nos autos acerca da intimação da parte sobre a sentença
proferida.
Ao que consta, o primeiro ato da parte após a prolação da decisão foi justamente a petição equivocadamente
protocolada como “contestação” (id. 44624139), entendido como indicativo da ciência inequívoca da parte
acerca da sentença.

Num. 44749352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
Em outras palavras, a juntada dessa petição representa a primeira oportunidade em que o recorrente se
manifestou após a sentença, revelando conhecimento de seu teor. Assim, o marco temporal da intimação
deve ser considerado a data deste protocolo em 27/06/2025.
Considerada a ciência em 27/06/2025 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 30/06/2025 (primeiro dia
útil subsequente), data em que foi protocolado o recurso (id. 44624141).
Nesse contexto, não há falar em preclusão consumativa nem em intempestividade.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

II-) Mérito

Na petição inicial da representação, o Ministério Público Eleitoral afirma que, no processo de prestação de
contas da campanha do recorrente, candidato a vereador no município de Mercedes nas eleições de 2024, foi
identificada irregularidade relativa ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC. Segundo aponta, o candidato teria destinado a quantia de R$ 2.000,00 para o pagamento de serviços
advocatícios sem apresentar documentação idônea que comprovasse a efetiva prestação desses serviços.
Com base nestes argumentos, requereu o representante na inicial: “v) ao final, a integral procedência da
presente representação, para reconhecer a prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos financeiros
de campanha eleitoral, com a respectiva cassação do diploma do candidato eleito, MARCOS ROBERTO
MARTIM, além de anotação em registro da reflexa inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos
oito anos subsequentes à eleição em que se verificaram os ilícitos acima narrados.”
A sentença “julgou parcialmente procedente” o pedido (id. 44624134), não acolhendo o pleito de reconhecer
a prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral, com a respectiva
cassação do diploma, mas condenando o representado a recolher R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional com base
no art. 19, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença recorrida expressamente afastou o reconhecimento da prática:
Não obstante a irregularidade constatada com o uso de recursos públicos em campanha
eleitoral, assiste razão ao representado quanto à insuficiência desta situação para aplicação
da penalidade prevista no art. 30-A, da lei 9.504/97.

Não houve recurso por parte do Ministério Público Eleitoral contra o capítulo da sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento de gastos ilícitos e de cassação de diploma, razão pela
qual operou-se a preclusão em relação a este capítulo da sentença, que não pode ser objeto de exame nesta

Num. 44749352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
instância.
Nas razões, além de defender a inocorrência da prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos
financeiros de campanha eleitoral, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por julgamento ultra petita,
ao argumento de que a condenação se baseou em dispositivo normativo (art. 19, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) não invocado na petição inicial, que se fundamenta exclusivamente no art. 30-A da Lei nº
9.504/1997.
Em face do princípio do efeito devolutivo, que se limita ao tantum devolutum quantum apelatum, a questão
da procedência ou improcedência do pedido inicial não foi submetida à reapreciação deste Tribunal. Desse
modo, o cerne da controvérsia apresentada para análise por esta instância recursal reside exclusivamente no
inconformismo manifestado pelo recorrente em relação à sua condenação ao pagamento do montante ao
Tesouro Nacional.
E quanto ao tópico, razão lhe assiste.
Em conformidade com o princípio da congruência, também conhecido como correlação ou adstrição, a
decisão deve ater-se estritamente aos limites do pedido apresentado pela parte autora. Assim, se o julgador
exceder esses limites, a decisão pode ser considerada citra petita (aquém do pedido), extra petita (fora do
pedido) ou ultra petita (além do pedido).
Nesse sentido, assim dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Essa rigidez do sistema processual civil impõe que o juiz se atenha ao pedido formulado pelas partes, sob
pena de nulidade da decisão que se afasta dessa premissa fundamental.
De fato, no rol dos pedidos formulados na petição inicial, não se encontra condenação do recorrente à
restituição de recursos. Esta ausência tem implicações significativas para o prosseguimento da lide.
A obrigação de recolhimento de valores não se configura como um efeito automático e intrínseco ao
reconhecimento da prática da conduta vedada pelo Art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Com efeito, tal como
destacou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, “a representação fundada nesse dispositivo legal
possui como única consequência a cassação do diploma, inexistindo previsão legal para a aplicação
isolada de outra sanção no âmbito desta ação”.
É fundamental compreender que a condenação à devolução dos recursos utilizados de forma irregular é
possível no âmbito do processo de prestação de contas e não na representação pelo 30-A.

Num. 44749352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97.
ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E DE VICE-
PREFEITO. ELEITOS. ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS,
MEDIANTE O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PROVENIENTE DEPESSOA FÍSICA
SEM CAPACIDADE ECONÔMICA PARA REALIZÁ-LA. SENTENÇA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
E
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DO VALOR DE R$ 350.000,00 AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS.
PRELIMINARES:
I)
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL;
II)DECADÊNCIA; III) VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO; IV) INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR; E V) IMPOSSIBILIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
E
FISCAL
DA
DOADORA,
TERCEIRA
NA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
PRELIMINARES AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ADSTRIÇÃO E NULIDADE NA OITIVA DE TESTEMUNHAS. MATÉRIAS QUE SE
CONFUNDEM
COM
O
MÉRITO.
NO
MÉRITO,
COMPROVAÇÃO
DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE CAMPANHA À MARGEM DO SISTEMA
LEGAL DE CONTROLE. PROVA DOCUMENTAL DECORRENTE DA QUEBRA DO
SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DA DOADORA.PESSOA COM IDADE AVANÇADA,
COM RENDIMENTOS EXCLUSIVOS DE BENEFÍCIOS DO INSS E INTERNADA
EM HOSPITAL NA DATA DAS DOAÇÕES. DOADORA DEIXOU DE DECLARAR
IMPOSTO DE RENDA NOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016.
ABASTECIMENTO DA CONTA BANCÁRIA DA DOADORA COM ALTOS
VALORES, VIA TERCEIROS, SEGUIDO DAS DOAÇÕES ELEITORAIS PARA OS
RECORRENTES. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS ENTRE 30/09 E
16/11/2016. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS, DA
LISURA E DA TRANSPARÊNCIA NAS ELEIÇÕES. CASSAÇÃO DO DIPLOMA
MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. ART. 30-A, § 2º DA LEI Nº 9.504/97. SENTENÇA MANTIDA
EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR DE R$ 350.000,00 AO
TESOURO NACIONAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.
COM DETERMINAÇÃO.
(TRE/SP. REl nº 46253, Des. Marcus Elidius Michelli de Almeida, DJE de 16/12/2019.
Sem destaque no original)

Extrai-se, da íntegra do referido acórdão, as razões que fundamentaram o afastamento da determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, integralmente aplicáveis ao caso em apreço:
Por fim, com relação à determinação de devolução do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) ao Tesouro Nacional, nesse ponto merece reforma a r. sentença de
primeiro grau.
A referida sanção não foi requerida na petição inicial, sendo pleiteada, apenas, nas
alegações finais do Ministério Público Eleitoral (fls. 449/454 , o que obsta a sua aplicação
pelo MM. Juízo a quo.
Mais importante, em se tratando, exclusivamente, da conduta prevista no art. 30-A da Lei
nº 9.504/97, a determinação de valores ao Tesouro Nacional não tem previsão legal,

Num. 44749352 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44
circunstância que leva ao seu afastamento.

Assim, a condenação imposta ao recorrente referente a uma obrigação que não foi expressamente requerida
na petição inicial, nem sequer implicitamente deduzida, viola os princípios do contraditório e da ampla
defesa, bem como o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, e por tal motivo não
poderia ser determinada pelo julgador.
Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao proferir sua decisão, excedeu os limites objetivos da lide,
configurando um julgamento extra petita.
Nesse sentido:
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MULTA
APLICADA A TERCEIROS NÃO CITADOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, MAS COM
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO , DE OFÍCIO POR VIOLAÇÃO
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. (...)
7. A sentença, ao incluir na condenação pessoas não integrantes do polo passivo da lide e
sem citação válida, configurou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal, conforme art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal.
8. Houve ainda extrapolação aos limites subjetivos da demanda, caracterizando sentença
extra petita, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil. (...)
(TRE/PR, REl nº 060027705, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 10/02/2025.)

Desse modo, não subsistindo pedido inicial a ser apreciado e sendo nula a condenação constante da
sentença, a solução que se impõe é o provimento do recurso interposto, para o fim de se julgar improcedente
a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para, de ofício, declarar nula a
condenação do recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional e julgar
improcedente a representação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44749352 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414532351300000043687159
Número do documento: 25100414532351300000043687159
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:26:44

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600597-52.2024.6.16.0121 -
Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MARCOS ROBERTO MARTIM - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.10.2025